Tribunal: TJDFT
Processo: 0000031-93.1996.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000031-93.1996.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUIZ TELVES DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema PJe - 1o Grau, constatou-se a existência de processo de inventário do credor IVANILDO JOAO BARRETO, n. 0015271-62.2000.8.07.0007, em tramitação na 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Dessa forma, oficie-se ao juízo sucessório para informar a existência de valores em favor da falecido IVANILDO JOAO BARRETO, os quais poderão ser transferidos pela COORPRE ao juízo mediante solicitação. Instrua-se o ofício com cópia do ID 8182450 - Pág. 85/87. Confiro a esta decisão força de ofício. Por fim, altere-se a autuação a fim de incluir o credor IVANILDO JOAO BARRETO (CPF: 163.292.601-68). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios